Tribunal: STF
Processo: HC 185505
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Mirian Vidal da Silva, em favor de Debora Aretusa Fulep da Luz, contra decisão proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC n. 575.571/SP. 
    Consta dos autos que a paciente foi condenada pela prática do delito descrito no art. 273, §1º-B, incisos I, III, IV(falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais), e art. 288 (organização criminosa), do Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. 
    A ação penal transitou em julgado.
    Irresignada, a defesa postulou ao juízo da execução a concessão de prisão domiciliar à apenada, haja vista possuir uma filha menor de 12 anos que necessita de seus cuidados, além de possuir genitores doentes.
    O pedido foi indeferido. (eDOC 18)
    Daí a impetração de habeas corpus no TJSP, que indeferiu a medida liminar, pendente o julgamento de mérito. (eDOC 19)
    Na sequência, impetrou-se novo writ no STJ, o qual foi obstado por óbice da Súmula 691/STF.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a possibilidade do cumprimento da reprimenda em prisão domiciliar. 
    Alega, ainda, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro do STJ, que indeferiu liminarmente o HC n. 575.571/SP. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a paciente cumpre pena por delito hediondo, com data distante para a progressão de regime.
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo TJ: 
    “Não obstante os argumentos defensivos, verifico não ser o caso, ao menos por ora, de concessão da prisão domiciliar e/ou de progressão antecipada ao regime aberto.
    Em primeiro lugar, anoto que a Recomendação nº 62/2020 do CNJ trata-se de recomendação e, como tal, não possui caráter vinculante.
    Necessária, portanto, a análise de cada caso concreto, a fim de verificar-se a adequação ou não do regime domiciliar ou da progressão de regime antecipada.
    A sentenciada está em cumprimento de pena no regime fechado, foi condenada por crime hediondo à pena elevada de 14 anos de reclusão, com TCP apenas em 2032 e não cumpriu o requisito objetivo para a concessão de quaisquer benefícios.
    Verifico, ademais, que não há prova nos autos de que a sentenciada faça parte do grupo de risco (idosos, portadores de doenças crônicas etc.), a justificar a aplicação de medida excepcional ao seu caso, bem como que estão suspensas as visitas em todas as unidades prisionais do Estado de São Paulo, conforme decisão liminar no processo 1015074-20.2020 da 16ª Vara da Fazenda Pública.
    Por fim, anoto que a sentenciada encontra-se em cumprimento de pena na Penitenciária Feminina de Santana, unidade sem superlotação e cuja realidade destoa da situação carcerária em geral no país.
    Diante do exposto, indefiro o pedido de prisão domiciliar formulado para DEBORA ARETUSA FULEP DA LUZ, CPF: 289.218.458-44, MTR: 735396, RG: 33715021, RGC: 61912309, RJI: 181762021-02, Penitenciária Feminina de Santana.
    Servirá a cópia desta decisão como ofício para o Diretor da Penitenciária Feminina de Santana, que deverá imprimi-la, via portal e-SAJ na pasta digital do processo de execução criminal para ciência de DEBORA ARETUSA FULEP DA LUZ”. (eDOC 18)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput , do RISTF. Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 
    Comunique-se ao juízo de origem, ao TJSP e ao STJ. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente